Tribunal: TJDFT
Processo: 0703420-19.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. POSSE NÃO COMPROVADA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu embargos de terceiro, assegurando a posse dos apelados sobre imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve julgamento extra petita e se os embargos de terceiro devem ser rejeitados por falta de comprovação da posse do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelante sustenta que a sentença é nula por ter assegurado a posse de imóvel diverso do demandado, configurando julgamento extra petita. No entanto, em perícia, foi confirmado que imóvel objeto da ação de reintegração de posse se trata do mesmo ocupado pelos embargantes. Assim, não se há que se falar em julgamento extra petita, uma vez que os lotes declinados na inicial correspondem efetivamente ao imóvel situado na casa 2, 3 e 4 do quinhão 23, consoante perícia técnica.
4. Os embargantes não lograram comprovar a posse do imóvel antes do ajuizamento da reintegração de posse. O laudo pericial concluiu que as construções no imóvel são recentes, não havendo provas de ocupação anterior ao ajuizamento da ação de reintegração de posse, de modo que a sentença transitada em julgado produz efeitos com relação aos embargantes, uma vez que não deveriam integrar a relação processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A posse do imóvel após o ajuizamento da ação de reintegração de posse impede o acolhimento dos embargos de terceiro para anular a sentença proferida na ação de reintegração de posse e analisar a melhor posse, uma vez que os embargantes não tinham que integrar a relação processual."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I, art. 674; CC, art. 1.210.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0703825-55.2018.8.07.0018, Rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, j. 14.7.2022.